Tribunal: TJES
Processo: 5002880-80.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-03-28

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002880-80
.202
0
.8.08.0000

AGVTE:
MAIENE FRANCISCA DOS SANTOS E OUTROS

AGVDO:
S
AMARCO MINERAÇÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
PROVAS DA INCAPACIDADE DOS AUTORES – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS AO REQUERIDO
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1- Conforme assinala o entendimento pacífico desta corte, à parte que demonstrar a insuficiência de recursos, mediante a presunção de veracidade da declaração de que não pode suportar o ônus do processo em prejuízo de sua subsistência, defere-se a gratuidade.

2 –
Das provas acostadas constata-se a impossibilidade dos autores em suportar, ao menos no atual estágio cognitivo, as custas do processo
.

3 -
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
D
AR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 20
2
2
.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002880-80.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAIANE FRANCISCA DOS SANTOS e outros (8)
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002880-80
.202
0
.8.08.0000

AGVTE:
MAIENE FRANCISCA DOS SANTOS E OUTROS

AGVDO:
S
AMARCO MINERAÇÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

MAIANE FRANCISCA DOS SANTOS,
ALESSANDRO ROCHA MOREIRA, NATAL PEREIRA, MARIA DE LOURDES RIBEIRO DE MATOS, ROSILENE DA SILVA PASSOS, ERMELINDA DA SILVA PASSOS, GIVANILDO LOURENCO DA SILVA, ELESIANE ALEXANDRE, REINALDO FLORENCIO e CLAUDIA FRANCISCA DOS SANTOS

manejam o presente recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Aracruz, em razão do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Os recorrentes sustentam a existência de
error in judicando
por parte do magistrado, eis que deve ser reconhecida a gratuidade da justiça em seu favor, posto que as provas dos autos demonstram a situação de necessidade, possuindo o direito de acesso à justiça, eis que apresentaram a declaração de hipossuficiência, processualmente capaz de garantir o benefício aos recorrentes.

Afirmam que apresentaram as carteiras de trabalho não possuindo renda suficiente a arcar com as despesas, o que não pode ser motivo hábil a negativa do pedido, conforme prepondera o entendimento na doutrina sobre o tema, não havendo nenhuma prova em sentido contrário, que possa demonstrar a capacidade financeira dos autores.

Foi concedida a tutela de urgência em grau recursal, eis que presentes os pressupostos necessários ao acesso a Justiça, conforme evento de número 800108.

A parte agravada, devidamente intimada, não se manifestou

É o relatório.

Oportunamente inclua-se em pauta.

Vitória/ES,
07
de
fevereiro
de 2022.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002880-80
.202
0
.8.08.0000

AGVTE:
MAIENE FRANCISCA DOS SANTOS E OUTROS

AGVDO:
S
AMARCO MINERAÇÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta em sede de relatório,
MAIANE FRANCISCA DOS SANTOS,
ALESSANDRO ROCHA MOREIRA, NATAL PEREIRA, MARIA DE LOURDES RIBEIRO DE MATOS, ROSILENE DA SILVA PASSOS, ERMELINDA DA SILVA PASSOS, GIVANILDO LOURENCO DA SILVA, ELESIANE ALEXANDRE, REINALDO FLORENCIO e CLAUDIA FRANCISCA DOS SANTOS

manejam o presente recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Aracruz, em razão do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Os recorrentes sustentam a existência de
error in judicando
por parte do magistrado, eis que deve ser reconhecida a gratuidade da justiça em seu favor, posto que as provas dos autos demonstram a situação de necessidade, possuindo o direito de acesso à justiça, eis que apresentaram a declaração de hipossuficiência, processualmente capaz de garantir o benefício aos recorrentes.

Afirmam que apresentaram as carteiras de trabalho não possuindo renda suficiente a arcar com as despesas, o que não pode ser motivo hábil a negativa do pedido, conforme prepondera o entendimento na doutrina sobre o tema, não havendo nenhuma prova em sentido contrário, que possa demonstrar a capacidade financeira dos autores.

Foi concedida a tutela de urgência em grau recursal, eis que presentes os pressupostos necessários ao acesso a Justiça, conforme evento de número 800108.

A parte agravada, devidamente intimada, não se manifestou.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto, inclusive a tempestividade
.

A título de contextualização dos termos recursais se faz necessário mencionar que os autos do agravo de instrumento em análise versam sobre irresignação postada frente a decisão que não acolheu o pedido de alimentos em favor dos agravantes, posto entender que os demandantes carecem da juntada aos autos dos comprovantes de rendimento, não acolhendo a tese de hipossuficiência financeira.

Em poucas linhas de fundamentação, entendo por estar a decisão objurgada dissociada da melhor apreciação jurídica a ser imposta ao caso diante das provas que foram produzidas nos autos e do argumento suficiente adotado pelos recorrentes.

Em primeira linha de fundamentação observo o fato das carteiras de trabalho se encontrarem, em alguns casos sem renda e em péssimo estado já são indícios de sua pouca serventia aos requerentes, o que induz a uma insuficiência de recursos como consta nas declarações de hipossuficiência e as declarações de imposto de renda apresentadas, algumas delas sem qualquer informação de constarem na base de dados da Receita Federal, a despeito de sua isenção.

Esse é, exatamente, o segundo prisma de análise que entendo suficiente, por ora, para infirmar a decisão objurgada, já que há nos autos presunção de hipossuficiência conforme declarações externadas sob as penas da lei.

Dentro de outro contexto, há, ainda, a possibilidade da formalização do contraditório com o ingresso da parte adversa que pode, conforme a dialética processual, trazer aos autos outras informações sobre os autores pertinentes a sua capacidade financeira.

A regra matriz do acesso à justiça ainda se consagra nos autos principais, a luz das provas, pertinente a possibilidade de revogação posterior do benefício e, ainda pela primazia da solução de mérito.

Um dos pilares processuais firmados no CPC 2015 é a primazia da resolução de mérito, ao que entendo, pela deflagração da relação processual, necessária ao deslinde da controvérsia manifestada pelos autores na peça de ingresso, guardando a possibilidade de ser debatida a tese ora fixada em momento posterior.

Ante o exposto,

entendo
serem as razões suficientes

a revisão da decisão objurgada, não havendo sequer prejuízos a parte agravada que pode, conforme norma cogente a respeito da gratuidade, a qualquer momento trazer provas ao magistrado singular quanto a capacidade dos recorrentes.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002880-80
.202
0
.8.08.0000

AGVTE:
MAIENE FRANCISCA DOS SANTOS E OUTROS

AGVDO:
S
AMARCO MINERAÇÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
PROVAS DA INCAPACIDADE DOS AUTORES – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS AO REQUERIDO
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1- Conforme assinala o entendimento pacífico desta corte, à parte que demonstrar a insuficiência de recursos, mediante a presunção de veracidade da declaração de que não pode suportar o ônus do processo em prejuízo de sua subsistência, defere-se a gratuidade.

2 –
Das provas acostadas constata-se a impossibilidade dos autores em suportar, ao menos no atual estágio cognitivo, as custas do processo
.

3 -
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
D
AR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _22_de MARÇO______de 20
2
2
.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.